Tribunal: TJES
Processo: 5014888-84.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014888-84.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NORMA REVOGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante disposto no art. 1.021 do CPC, o agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida.

2. Na hipótese, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar nenhum tipo de ilegalidade ou incorreção na decisão recorrida, a alegação de cerceamento de defesa se relaciona com a possibilidade de realizar sustentação oral, elemento que não fez parte dos fundamentos da decisão agravada.

3. "
Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido anterior deduzido em outro writ
" (AgRg nos EDcl no RHC 128.611/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

4. A tese de inaplicabilidade do art. 557, do CPC é inviável de ser conhecida eis que a atual redação do referido artigo trata de tema totalmente diverso, ao passo que o artigo 557 do anterior Código de Processo Civil de 1973 já se encontra revogado.

5. Não há possibilidade de apreciação das teses contidas no presente agravo e que também fizeram parte do habeas corpus que não foi conhecido.

6. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto em favor de
IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO
, contra decisão monocrática que consta do ID 7019441 que não conheceu do Habeas Corpus impetrado pela defesa.

O agravante postula pelo provimento do recurso para que seja conhecido e julgado em seu mérito o Habeas Corpus por ele impetrado.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou desprovimento do agravo em contrarrazões apresentadas no ID 8820251.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental, inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto em favor de
IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO
, contra decisão monocrática que consta do ID 7019441 que não conheceu do Habeas Corpus impetrado pela defesa.

O agravante postula pelo provimento do recurso para que seja conhecido e julgado o mérito do Habeas Corpus por ele impetrado através de julgamento colegiado.

Para tanto, afirma que o não conhecimento do ‘writ’ através de decisão monocrática implica em cerceamento de defesa, já que tolhe a possibilidade de o representante judicial do recorrente sustentar oralmente perante o colegiado.

A defesa também defende a inaplicabilidade do art. 557 do CPC no presente caso, bem como reitera os fundamentos sustentados na inicial do Habeas Corpus, sendo eles a ausência de fundamentação no decreto preventivo e dos requisitos legais para a sua manutenção e a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A decisão agravada não foi conhecida por parte dos julgadores da 1ª Câmara Criminal sob o fundamento de que já havia sido impetrado outro Habeas corpus, anteriormente, com identidade de partes, matéria e causa de pedir, autuado sob o número 5003738-09.2023.8.08.0000, e que teve a ordem denegada por parte deste Colegiado.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou desprovimento do agravo em contrarrazões apresentadas no ID 8820251.

O agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida.

Neste sentido, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar nenhum tipo de ilegalidade ou incorreção na decisão recorrida, a alegação de cerceamento de defesa se relaciona com a possibilidade de realizar sustentação oral, elemento que não fez parte dos fundamentos da decisão recorrida.

Além disso, não houve demonstração objetiva de violação ao princípio da colegialidade, a defesa não atacou o principal fundamento da decisão recorrida que foi a reiteração da impetração. Diante deste contexto, aplica-se o entendimento pacificado pelo c. STJ de que "
Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido anterior deduzido em outro writ
" (AgRg nos EDcl no RHC 128.611/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

A outra tese alegada pelo recorrente é a de inaplicabilidade do art. 557, do CPC. No entanto, tal tese é inviável de ser conhecida eis que a atual redação do referido artigo trata de tema totalmente diverso do que está sendo debatido nestes autos, o que me faz querer crer que a defesa estaria se referindo ao artigo 557 do anterior Código de Processo Civil de 1973, o qual já se encontra revogado.

A esse respeito, destaco que o dispositivo legal utilizado como fundamento da decisão foi o art. 932, III, do CPC de 2015.

Por fim, desprovido o recurso não há possibilidade de apreciação das teses contidas no presente agravo e que também fizeram parte do habeas corpus que não foi conhecido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, na forma do art. 3º, CPP c/c os artigos 932, III, e 1.021 do CPC.

É como voto.